Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701263-20.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CAVALCANTE CORREIA, VALMIR DA SILVA ALBUQUERQUE AGRAVADO: RAILSON CORREA DE OLIVEIRA, GILMAR CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA CAVALCANTE CORREIA e VALMIR DA SILVA ALBUQUERQUE contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento movida pelos agravantes em desfavor de RAILSON CORREA DE OLIVEIRA e GILMAR CARDOSO DA SILVA, indeferiu pedido autoral, formulado em sede de tutela provisória de urgência, de busca, apreensão e inclusão, por meio do Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD), de restrição judicial de transferência e circulação dos veículos indicados na exordial. Consta da r. decisão agravada (ID 162928834 – processo referência): Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade, com pedido de tutela de urgência, proposta por Adriana Cavalcante Correia e Valmir da Silva Albuquerque em desfavor de Railson Corrêa de Oliveira e Gilmar Cardoso da Silva, sob o procedimento comum. Alegam os requerentes terem ofertado à venda os veículos automotores HONDA/Civic, placa JGY2D20 e VW/Parati, placa JEO2B74, mediante a colocação de adesivos contendo telefone para contato nos respectivos veículos, ocasião em que foram contatados pelo 1o corréu (Railson), que demonstrou interesse na aquisição do veículo Honda Civic. Asseveram que, na oportunidade, fora proposto pelo 1o corréu a celebração de negócio jurídico consistente na permuta dos automóveis por um imóvel de sua titularidade, embora a cessão de direitos se encontrasse firmada em nome de seu irmão, ora 2o demandado. Relatam, desta feita, que no dia 05/05/2023 as partes litigantes celebraram contrato de compra e venda de um imóvel situado na “Rua 15, Lote 21, Residencial Vitória, em São Sebastião-DF”, colacionando aos autos a respectiva Cessão de Direitos (constando como cedente o corréu Gilmar Cardoso da Silva e como cessionária a coautora Adriana Cavalcante Correia – vide ID 161494976). Esclarecem que restou acordado como pagamento pela aquisição do imóvel a entrega dos veículos automotores HONDA/Civic, placa JGY2D20 e VW/Parati, placa JEO2B74, além da quantia de R$ 6.487,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais), mediante transferência bancária via PIX. Informam que o veículo HONDA/Civic tem como proprietário registral o Sr. Charlles Novaes de Souza, tendo sido outorgada procuração conferindo poderes relacionados ao automóvel para o Sr. Pedro Henrique Brito Albuquerque que, posteriormente, os substabeleceu para o Sr. Valmir da Silva Albuquerque (ora coautor), o qual, por ocasião do negócio jurídico ventilado na exordial, os substabeleceu para o corréu Gilmar Cardoso da Silva. Quanto ao veículo VW/Parati, relatam que consta como proprietário registral o Sr. Miguel Mouta Garcia, tendo ocorrido apenas a tradição do bem para o coautor Valmir. Neste ínterim, afirmam que, por ocasião do negócio jurídico em tela, o proprietário registral, a pedido do 2o requerente, preencheu a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV para pessoa de nome Caio Felipe de Souza Silva, o qual teria negociado o automóvel com o corréu Gilmar. Acrescentam que a quantia de R$ 6.487,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais) foi adimplida mediante a transferência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a conta bancária de José Alves de Lima e de R$ 2.487,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais) para a conta bancária de Tatiana Alves Braga, beneficiários estes que teriam sido indicados pelo corréu Railson. Relatam que “passados alguns dias da compra do imóvel, os requerentes dirigiram-se até o imóvel fins de proceder a limpeza e cercar a área, oportunidade em que foram abordados por Cícero, vizinho do imóvel, informando-lhes de que o lote pertencia a Tatiana” (ID 162864670, pág. 5). Acrescentam que empreenderam contato com a Sra. Tatiana, tendo esta confirmado ser a detentora dos direitos possessórios sobre o referido imóvel. Alegam que ao contatarem o corréu Railson, este se comprometeu a devolver os veículos ou entregar outro imóvel, o que não foi cumprido até o presente momento. Dizem ainda, que o demandado não mais atende as ligações da parte autora e que comunicaram o ocorrido à autoridade policial. Desta feita, pugnam pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a inclusão de restrição judicial de transferência e circulação dos veículos HONDA/Civic, placa JGY2D20 e VW/Parati, placa JEO2B74 junto ao DETRAN-DF, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão dos referidos automóveis e, no mérito, a declaração de nulidade do negócio jurídico, condenando-se a parte demandada à restituição da quantia paga, além da devolução dos veículos automotores em referência. É a síntese dos fatos. DECIDO acerca do pedido de tutela provisória de urgência. De início, acolho a emenda substitutiva de ID 162864670 (págs. 1/16), em prestígio à celeridade processual. Não obstante, reservo-me no direito de analisar todos os itens de emendas requisitados na decisão prolatada em ID 161551476, quando da análise de mérito do feito. Para a concessão da tutela provisória de urgência, mister a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). No caso em tela, trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em petição inicial íntegra, por meio da qual a parte autora pretende a inclusão de restrição judicial de transferência e circulação (junto ao sistema RENAJUD), bem como a busca e apreensão, dos veículos automotores objetos do contrato que se discute nos autos, o que configura verdadeira pretensão satisfativa, a qual só poderia ser alcançada mediante a efetiva declaração de nulidade contratual. Com efeito, nos termos outrora destacados, não se deve olvidar que os veículos automotores envolvidos no negócio jurídico narrado na exordial caracterizam-se como bens móveis e, como tais, a alienação se opera pela mera tradição do bem (independentemente da transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito competente), de modo que a anotação de restrição e a determinação de busca e apreensão podem atingir direito de terceiro de boa-fé. Ora, é fato incontroverso nos autos que ao menos um dos veículos entregues como pagamento pela parte autora já está na posse de terceiro (de presumida boa-fé). De fato, consta dos autos que a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV, referente ao automóvel VW/Parati, placa JEO2B74, fora preenchida (a pedido do coautor Valmir) pelo proprietário registral (Sr. Miguel Mouta Garcia) em favor de terceira pessoa estranha ao feito (Sr. Caio Felipe de Sousa Silva), o qual “teria negociado o automóvel com o réu Gilmar” (vide causa de pedir em ID 162864670, pág. 9 e o respectivo documento colacionado em ID 162864684, pág. 1). Neste cenário, ainda que a parte autora tenha sido vítima de suposto estelionato perpetrado pelos ora demandados, não se pode responsabilizar terceiros adquirentes sem a prova inconteste de sua participação na aludida fraude, até porque sequer integram o polo passivo deste feito (cumprindo ser destacado, ainda, que a boa-fé é presumida). Desta feita, não demonstrada a má-fé por parte do adquirente do veículo, não há como ser deferida a inserção de restrição de circulação/venda do automóvel, tampouco determinada a busca e apreensão do bem. Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. PROSSEGUIMENTO. compra e venda. veículo. ÍNDICIOS DE ESTELIONATO. TERCEIRO ADQUIRENTE de boa-fé. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reconvenção mantém seu caráter autônomo em relação à ação principal, razão pela qual a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito desta não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, conforme previsto no art. 343, § 2o, do CPC/15. 2. A posse é de boa-fé se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, conforme artigo art. 1.201 do Código Civil, e somente perde esse caráter se provado que o possuidor não ignora que possui indevidamente a coisa, nos termos do art. 1.202 do estatuto civilista. 3. A boa-fé se presume, enquanto a má-fé exige prova robusta e cabal para sua comprovação. 4. Deve ser garantida a posse e a propriedade do veículo ao terceiro que o adquire de boa-fé. 5. A descaracterização da boa-fé exigiria comprovação de que o adquirente, ao tempo da aquisição do bem, tinha ou podia ter conhecimento de sua procedência criminosa, ou de que agiu com incúria, deixando de adotar as cautelas de praxe em compra e venda de veículo. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1381363, 00169390920168070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste contexto, a incontroversa alienação de um dos automóveis dados como pagamento a terceiro estranho à relação jurídica entabulada entre as partes litigantes torna evidente a possibilidade de o veículo automotor remanescente (Honda/Civic, placa JGY2D20) também encontrar-se na posse de terceiro de boa-fé, inviabilizando a concessão da pretensão movida em sede de tutela de urgência. De outro norte, cumpre ressaltar que os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar as exatas condições entabuladas no contrato firmado entre as partes. Isto porque o instrumento particular de Cessão de Direitos do bem imóvel indicado na exordial, colacionado em ID 161494976, fora firmado, tão somente, pela coautora Adriana e pelo corréu Gilmar, além de constar cláusula de pagamento diversa da pactuada de fato pelas partes, consistente no pagamento em moeda corrente da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). De fato, a permuta narrada na causa de pedir, envolvendo os automóveis em referência, sequer é mencionada na Cessão de Direitos colacionada em ID 161494976. Percebe-se, portanto, que o negócio jurídico, em verdade, fora realizado (essencialmente) na modalidade verbal, o que somente evidencia a necessidade de dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da presente ação. Com efeito, em sede de cognição perfunctória, afigura-se temerário o deferimento da medida de urgência pleiteada nos autos, haja vista inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos autores, os quais somente poderão ser demonstrados após maior incursão probatória (com respeito ao contraditório). Neste ínterim, ainda, ressalta-se que o pedido, no que se refere à busca e apreensão dos bens, configura antecipação de medida executiva, esgotando o próprio objeto do pedido, sendo, portanto, questão que deve ser apreciada após a regular instrução do feito, face a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório. Cumpre ressaltar, ademais, que o caso em tela se apresenta peculiar, ante a evidente temeridade assumida e confessada pelos requerentes. Desta feita, a relação contratual celebrada entre as partes e os termos da pretendida declaração de nulidade devem ser apreciadas quando da análise de mérito da demanda, conforme outrora explanado. Assim, por todo o exposto, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, não restaram comprovados, o que impede o deferimento da medida de busca e apreensão e/ou restrição de circulação/venda dos veículos automotores em sede de tutela antecipada. Indefiro, por conseguinte, a tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, "caput", do CPC/2015) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Cumpre ressaltar que não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o jurisdicionado, a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Assim, citem-se (via postal-AR-Mão Própria) os requeridos, com as advertências legais, para resposta escrita em quinze dias (úteis), cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Inconformados, aduzem os recorrentes que a r. decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que o deferimento dos pedidos de busca, apreensão e inclusão de restrição judicial de transferência e circulação dos automóveis acaba por resguardar os direitos dos terceiros de boa-fé que venham eventualmente a adquirir os aludidos bens. Entendem que os documentos acostados ao caderno processual, comprobatórios da contumácia dos agravados na prática de crimes de estelionato, são suficientes ao acolhimento dos pleitos ora debatidos. Colacionam arestos que entendem favoráveis à sua tese, reputando presentes os pressupostos delineados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Requerem, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretendem os agravantes a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de tutela de urgência delineada na petição de ID 48251066. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que as medidas constritivas pleiteadas ostentam índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento do ímpeto autoral constante do petitório de ID 48251066. Ademais, ante a constatação de que o veículo de placa JEO2B74 já se encontra sob a posse de terceiro, presumidamente de boa-fé, (ID 161553602 – processo referência) e ausente nos autos prova de que o bem de placa JGY2D20 ainda esteja sob a custódia dos réus, revela-se razoável a necessidade de dilação probatória. Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador